Tribunal: TJDFT
Processo: 0000510-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRESTADORES DE SERVIÇO PÚBLICO EQUIPARADOS A FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA FINS PENAIS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA COM A PALAVRA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA MANTIDA. ATO NÃO PRATICADO EM RAZÃO DA RESISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade do delito descrito na denúncia, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos da vítima e testemunhas.
2. O réu, ao se opor, mediante ameaça, à realização do serviço que seria praticado pelos prestadores de serviço equiparados a funcionários públicos (art. 327, § 1o, do CP), inclusive impedindo-os de executar o ato, praticou o delito de resistência em sua forma qualificada (art. 329, § 1o, do CP).
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, nada obstante a pena cominada seja inferior a quatro anos, trata-se de delito cometido com grave ameaça (art. 44, I, do CP).
4. Recurso conhecido e desprovido.